Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos etc. Considerando o interesse manifestado pelos autores no ID 10057990, p. 1, intime-se o réu, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, para que, querendo, se manifeste acerca da possibilidade de realização do acordo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora